Tribunal: TJDFT
Processo: 0718420-34.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718420-34.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRIGORIFICO FRIGOALPHA INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP APELADO: SABOR SUICO BAR E RESTAURANTE LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 12308804, pags. 164/172) interposta pela Autora, FRIGORÍFICO FRIGOALPHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP, em face de sentença (ID 12308800, pags. 160/161) proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos da ação de falência, requerida em desfavor de SABOR SUIÇO BAR E RESTAURANTE LTDA - ME, indeferiu a petição inicial. Da análise dos autos, constata-se que o preparo recursal foi recolhido, apesar da Apelante ter sido intimada com este fim. Por outro lado, verifica-se, também, que há irregularidade relativa à representação processual da Apelante, tendo em vista que houve destituição do causídico que subscreveu as razões recursais (ID 14864940, pags. 189/190) e na procuração juntada pelo novo procurador (ID 16244451, pag. 205) não constar a qualificação do representante legal desta parte processual, apto a outorgar poderes de representação processual. Ademais, dos autos emerge a juntada do ato constitutivo da Apelante, datado de 26/08/2014, em que o Senhor EDVALDO MARTINS FONTES é qualificado como sócio administrador (ID 12308785, pags. 94/99); bem como a outorga poderes de representação desta parte processual ao Senhor LUCAS MALAGOLI DE RESENDE, através de instrumento público de representação (ID 12308782, pags. 15/16). Registre-se, ainda, que a mera assinatura do mandato não permite identificar seu subscritor e, portanto, não supre o vício apontado. Por fim, verifica-se que resta citar a Apelada, a fim de que apresente contrarrazões, nos termos do art. 331, § 1o, do CPC. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Com efeito, esta relatoria constata que, nesta fase recursal, o feito pende de saneamento. Assim, chamo o feito a ordem, nos termos do art. 932, I, do CPC. De início, constato que, apesar de prolatada decisão monocrática determinando o recolhimento do preparo recursal, a Apelante já atendeu a este requisito para a interposição do seu recurso (ID 12308805, pags. 173/174). Por conseguinte, a parte da decisão monocrática, proferida por esta relatoria (ID 17913582, pags. 233/235), determinando a intimação da Apelante para recolher o preparo recursal, ante o indeferimento do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, deve ser tornada sem efeito, mantida incólume quanto à resolução empreendida. Portanto, o requerimento de reconhecimento do recolhimento do preparo recursal deve ser deferido (ID 18039158, pags. 238/239). Por outro lado, nos termos do que restou relatado, constata-se, também, a irregularidade da representação processual da Apelante, pois, nesta fase recursal, na última procuração juntada, resta evidenciada a ausência de representante legal, apto a outorgar poderes, de representação processual, aos causídicos constantes dos autos, nos termos dos arts. 75, VIII e 104, caput, ambos do CPC. Com efeito, subsume-se a basilares regras de direito processual civil que a pessoa jurídica é representada por quem seus atos constitutivos designarem ou por seus diretores, nos termos do art. 75, VIII, do CPC. Por conseguinte, necessário se faz delimitar que ao advogado, somente, é lícito postular em juízo, em nome da parte processual, munido da respectiva procuração, “salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”, de acordo com o art. 104, caput, do CPC. Nos termos do que restou relatado, ante a destituição do causídico que subscreveu as razões recursais, nesta fase recursal, a irregularidade na representação processual da Apelante emerge em razão do fato desta procuração não constar a qualificação do representante jurídico desta pessoa jurídica, nos termos do art. 75, VIII, do CPC. Ou seja, admitir-se o instrumento de mandato de ID 16244451, pag. 205, como válido seria incursionar na teratologia de que um ente abstrato, uma pessoa jurídica, possa, por si só, outorgar poderes de representação processual a uma pessoa, seja física ou jurídica. Nesse sentido, dos autos emerge que o Senhor LUCAS MALAGOLI DE RESENDE (ID 12308782, pags. 15/16) pode até ser procurador judicial da Apelante. Contudo, da procuração judicial juntada, nesta fase recursal, não se constata que a Apelante está outorgando poderes ao seu advogado, através do senhor Lucas ou do sócio ou diretor respectivo. Por conseguinte, nestes autos, o causídico não pode representar adequadamente a Apelante, até receber os poderes para este desiderato, de forma regular, através do seu representante (seja o senhor Lucas ou o sócio/diretor com os poderes constantes do instrumento constitutivo da Apelante). Por outro lado, em que pese a assinatura de uma pessoa, na procuração supra, como sendo, aparentemente, a do senhor Lucas, não foi juntado nenhum ato constitutivo atualizado (o último data de idos 2014) da Apelante, em que se comprove que o senhor Edvaldo, ainda, é sócio desta parte processual, com poderes de sua representação legal, nos termos do art. 75, VIII, do CPC, bem como de que o senhor Lucas ainda represente esta parte processual, podendo, assim, constituir advogado em seu nome. Portanto, necessário se faz que a Apelante regularize a sua representação processual, nos termos da fundamentação retro, sob pena de não conhecimento do seu recurso, de acordo com o art. 76, § 2o, I, do CPC. Por fim, esta relatoria constata que a Apelada não foi citada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 331, § 1o, do CPC, em razão de diligência para este desiderato ter restado infrutífera. Nesse sentido, a Apelante fornece novo endereço da Apelada (ID 16244450, pags. 203/204), com possibilidade de aperfeiçoamento da relação processual, através da citação desta parte processual através do seu representante judicial, o qual não foi localizado nem na fase de conhecimento, tampouco na executiva. Ademais, dos autos emerge que o oficial de justiça, ao diligenciar no endereço constante da SQS 110, Bloco “B”, Apto. 305, Asa Sul, foi atendido por uma senhora Ágata, a qual identificou-se como sobrinha de uma senhor Luiz Cesar, sem saber precisar se esta pessoa era o representante legal da Apelada (ID 12308785, pag. 86). Por conseguinte, naquela diligência, o oficial de justiça, conquanto tenha diligenciado por 3 (três) vezes no endereço, deixou de citar a Apelada, pois do mandado não constava o nome do representante legal desta parte processual. Em outra diligência, no mesmo endereço, o oficial de justiça foi atendido pelo senhor LUIZ CESAR MATHEUS, o qual se identificou como pai do representante judicial da Apelada e informou que o mesmo ali não reside, bem como não sabe precisar-lhe o endereço (ID 30694223, pag. 88). Com efeito, necessário se faz deixar bem vincado que este endereço corresponde ao que foi apurado em diligência promovida pelo Juízo a quo, através do Sistema de Informações Eleitorais - SIEL – TRE-DF, como sendo do representante judicial da Apelada (ID 12308785, pag. 70). Portanto, necessário se faz que se cite a Apelada, para apresentar contrarrazões, na pessoa do seu representante judicial, qual seja, o Senhor Luiz Cesar Matheus Gottschall Filho (C.P.F. n. 994.342.021-91), no novo endereço apresentado pela Apelante e no endereço da Asa Sul, através de oficial de justiça, municiado de poderes para citar por hora certa, nos termos dos arts. 242, caput, 249, 252 e 253, todos do CPC. Ante o exposto, nos termos do art. 932 I, do CPC, nesta fase recursal, saneio o feito e torno sem efeito a decisão monocrática, proferida por esta relatoria (ID 17913582, pags. 233/235), somente na parte determinando a intimação da Apelante para recolher o preparo recursal, mantendo-a incólume quanto à resolução empreendida. Como consequência, defiro o pedido da Apelante de reconhecimento do recolhimento do preparo recursal (ID 18039158, pags. 238/239). Sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I, c/c, art. 933, caput, ambos do CPC, determino à Apelante que regularize a sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, através da juntada dos seguintes documentos: i) ato constitutivo atual, em que conste o senhor EDVALDO MARTINS FONTES ou outrem, com poderes de representação legal desta parte processual; e ii) instrumento de mandato, assinado pelo representante legal, em que conste a qualificação do mesmo (seja esta senhor ou o senhor Lucas), com a outorga de poderes de representação processual aos advogados constantes da procuração (irregular) de ID 16244451, pag. 205, ou a outro causídico de sua preferência. Por fim, determino à Secretaria desta 3a Turma Cível que expeça os mandados de citação da Apelada, na pessoa de seu representante legal, senhor Luiz Cesar Matheus Gottschall Filho (C.P.F. n. 994.342.021-91), para apresentar contrarrazões ao presente recurso, nos termos do art. 331, § 1o, do CPC. As diligências deverão ser cumpridas por oficial de justiça, municiado de poderes para citar por hora certa, de acordo com os arts. 242, caput, 249, 252 e 253, todos do CPC, nos seguintes endereços: i) SQS 110, Bloco “B”, Apto. 305, Asa Sul, Brasília/DF; e ii) SHIN, CA 05, BLOCO G, APTO. 529 SETOR DE HABITAÇOES INDIVIDUAIS NORTE – CEP: 71503-505 BRASÍLIA/DF. Advirto ao oficial de justiça que, em ambos os endereços, caso não consiga localizar o representante judicial da Apelada, poderá intimar, com a finalidade de promover a citação por hora certa, o genitor deste representante, (i) senhor LUIZ CESAR MATHEUS ou (ii) qualquer outra pessoa da família, bem como (iii) qualquer vizinho ou, ainda, (iv) funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, caso se tratem de condomínios edilícios. Após o cumprimento das diligências, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de outubro de 2020 14:55:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador